Tribunal: TJDFT
Processo: 0703580-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703580-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALTAIR SEPULVEDA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão interlocutória que homologou os cálculos apresentados pelos credores, ALTAIR SEPULVEDA DE OLIVEIRA e outros, para cumprimento de sentença e determinou a expedição de alvará de levantamento da quantia já depositada em juízo. O agravante defende a necessidade de realização dos cálculos por contador judicial ou perícia contábil. Informa que os autores pleiteiam o valor de R$ 171.765,06, contudo o valor correto da dívida seria R$ 48.776,14, pois teriam os autores utilizado parâmetros equivocados para os cálculos. Sustenta que os juros de mora devem ser contados a partir da citação desta instituição financeira em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva e mantidos em 0,5% ao mês, com fundamento no art. 2035 do Código Civil vigente e em observância à coisa julgada (arts. 494 e 503 do CPC). Alega que, em razão da natureza da demanda originária, a correção monetária deve ser realizada pelos índices oficiais da poupança e não pelo INPC aplicado pela tabela de cálculos do TJDFT. Argumenta não ser possível incidir sobre os cálculos juros remuneratórios não previstos na sentença proferida na ação civil pública. Requer seja concedia antecipação de tutela recursal, a fim de sobrestar a expedição de alvará de levantamento de valores, com a consequente extinção do feito pelo pagamento, até o julgamento do mérito do recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão recorrida, acolhendo-se o valor apontado pelo agravante ou determinando-se a realização dos cálculos pela contadoria judicial e/ou outro perito judicial. Preparo regular (ID 14288839). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da tutela recursal que pretende antecipar. Ao reconhecer a correção dos cálculos apresentados pelos credores, o magistrado a quo determinou a expedição de alvará de levantamento. A fim de evitar atos processuais desnecessários e prejudiciais às partes, como o levantamento de valores indevido, quando o montante do débito se encontra controvertido, impõe-se a suspensão, ao menos momentânea, da execução. Considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, o sobrestamento dos atos de execução até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado não acarretará prejuízos ao exequente, já que há nos autos depósito de valores suficientes para satisfazer o crédito executado. Por todo o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para sobrestar a ação de execução até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora